Tribunal: TJSP
Processo: 1005686-31.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, § único e 485, I do CPC) – Insurgência da autora – Descabimento – Determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual com a exibição de procuração

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, § único e 485, I do CPC) – Insurgência da autora – Descabimento – Determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual com a exibição de procuração específica com firma reconhecida – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência - Indícios de litigância predatória - Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça - Regularização extemporânea, realizada após a prolação da sentença - Inadmissibilidade - Preclusão consumativa – Precedentes – Recurso negado.*